Tribunal: STF
Processo: RE 271773
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CARÁTER
INGRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
RESCISÓRIA.
        I. - Embargos de declaração interpostos de decisão do
Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento: caráter
infringentes dos embargos: conversão em agravo regimental.
        II. - Ag. 175.941 (EDcl)-MG e RE 234.925 (EDcl)-MG,
Velloso, 2ª Turma, 15.12.98 e "DJ" de 10.5.96.
        III. - RE em ação rescisória: deve versar os pressupostos
e o procedimento da ação rescisória e não as questões relativas à
decisão rescindenda. Estas questões deveriam ter sido atacadas por
meio de RE antes do seu trânsito em julgado: RE 225.469, Moreira
Alves, "DJ" de 31.3.2000.
        IV. - RE inadmitido. Agravo não provido.